Tribunal: TJSP
Processo: 1021447-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Licitação – Pregão Eletrônico no 232/2018/SMS.G da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – Declaração de nulidade de decisão que rejeitou o recurso administrativo e manteve a inabilitação da empresa autora no Item 2 do Pregão Eletrônico no 232/2018/SMS.G da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – Inabilitação fundamentada em fraude documental e ausência de comprovação de titularidade do

Ementa:
Licitação – Pregão Eletrônico no 232/2018/SMS.G da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – Declaração de nulidade de decisão que rejeitou o recurso administrativo e manteve a inabilitação da empresa autora no Item 2 do Pregão Eletrônico no 232/2018/SMS.G da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – Inabilitação fundamentada em fraude documental e ausência de comprovação de titularidade do registro do produto junto à ANVISA – Comprovação de que não ocorreu falsificação ou fraude documental, bem como de que no momento da abertura do pregão a empresa licitante podia comercializar o produto objeto da licitação nos termos do disposto no artigo 40 da RDC no 102/2016 da ANVISA – Reconhecimento de que inexiste fraude documental ou outra razão, fática ou jurídica, que justificasse a inabilitação da apelante – Recurso provido.